Tribunal: STF
Processo: Rp 1204
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-08-28
Data de publicação: 1985-08-28

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 354,
DE 11 DE JULHO DE 1984, DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE REDUZIU DE 35
PARA 30 ANOS DE SERVIÇO O TEMPO DE APOSENTADORIA VOLUNTARIA DO
POLICIAL CIVIL; ESTABELECENDO APOSENTADORIA COMPULSORIA DE DELEGADO
DE POLICIA QUE TENHA COMPLETADO OU VENHA A COMPLETAR CINCO (5) ANOS
DE PERMANENCIA NA CLASSE.
A CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA ADMITE EXCEÇÕES AS REGRAS DO SEU ART.
101, MAS SEMPRE MEDIANTE LEI COMPLEMENTAR DE INICIATIVA EXCLUSIVA DO
PRESIDENTE DA REPUBLICA.
PROCEDENCIA DA REPRESENTAÇÃO, DECLARANDO-SE A INCONSTITUCIONALIDADE
DA LEI COMPLEMENTAR EM CAUSA, POR AFRONTA AOS ARTS. 101, III E 103
C/C OS ARTS. 13, INC. V E 108 DA CONSTITUIÇÃO.